Tribunal: TJMT
Processo: 0001235-65.2017.8.11.0085
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001235-65.2017.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE BONIFACIO NOLETO - CPF: 387.206.983-72 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), ESPOLIO DE SERGIO BACON (EMBARGANTE), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), LOURDES MARIA GAIO BACON - CPF: 444.384.350-72 (EMBARGANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), LOURDES MARIA GAIO BACON - CPF: 444.384.350-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), JOSE BONIFACIO NOLETO - CPF: 387.206.983-72 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), ESPOLIO DE SERGIO BACON (EMBARGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SERGIO BACON - CPF: 176.248.350-53 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE SERGIO BACON - CPF: 176.248.350-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SEGURADORA NÃO PROVIDO. ESPÓLIO DE SÉRGIO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – VÍCIO DE ERRO MATERIAL CONSTATADO – OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES –
EMBARGOS DA PRIMEIRA RECORRENTE REJEITADOS. EMBARGOS DA SEGUNDA RECORRENTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS – SEM EFEITOS INFRINGENTES.

É caso de provimento aos declaratórios para correção de erro material na Ementa do Voto Condutor. Vício passível de retificação.

Não constatado vícios de omissão e obscuridade, porquanto o
acórdão analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento e não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Foram opostos 02 (dois) Recursos de Embargos de Declaração
. O primeiro por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
e o segundo pelo
ESPÓLIO DE SERGIO BACON,
de Acórdão que,
à unanimidade
,
negou provimento
ao apelo interposto do segundo Embargante, e deu
parcial provimento
ao apelo da primeira Embargante, assim ementado (ID. 217597683):

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL C/C TUTELA CAUTELAR – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONSEQUÊNCIAS COM RESULTADO MORTE E PARAPLEGIA – TESE ARGUIDA DE CULPA CONCORRENTE – NÃO RECONHECIDA – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA DE DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA – PENSIONAMENTO VITALÍCIO – A ATUALIZAÇÃO/CORREÇÃO DAS PARCELAS DEVE SER DE FORMA INDIVIDUALIZADA, A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA UMA, QUE OCORRE MENSALMENTE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REAJUSTADOS – INCIDÊNCIA SOBRE AS 12 (DOZE) PRIMEIRAS PARCELAS VINCENDAS – REGRA DO ART. 85, § 9o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – PRIMEIRO APELO DESPROVIDO. SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

As indenizações devem ser arbitradas segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso posto em análise e vistas ao alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, reparar os prejuízos suportados pela vítima.

Diante de todo o conjunto fático-probatório desenvolvido, deve ser reajustado o montante indenizável a título de danos morais, máxime porque fixado em desacordo com as circunstâncias e consequências decorrentes do sinistro e, ainda em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

A atualização das parcelas do pensionamento vitalício de forma individualizada, a partir do vencimento de cada uma, que ocorre mensalmente.

O percentual de honorários sucumbenciais que incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescidas de 12 (doze) prestações vincendas, de acordo com o art. 85, § 9o, do CPC.

A primeira Embargante
(
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.)
aponta o vício de omissão no Acórdão recorrido. Alega que a decisão recorrida merece esclarecimento para que conste a obrigação de indenizar de acordo com as coberturas contratadas e sua extensão (
ID. 219702650)
.

De seu turno, o segundo Embargante
(
ESPÓLIO DE SERGIO BACON)
aponta erro material, omissão e obscuridade no Acórdão
(
ID. 220102699)
.

Quanto ao erro material, afirma que há discordância entre um trecho contido na ementa e a conclusão do Voto Condutor. No que pertine à omissão, afirma que não houve enfrentamento em relação à arguição de cerceamento do direito de defesa, pois, no seu entender, o perito não respondeu de forma clara e objetiva os quesitos formulados pelo Embargante. Por último, quanto à obscuridade, afirma que não ficou clara a fundamentação a respeito da conclusão da não ocorrência da culpa concorrente.

Firmes nessas assertivas, ambos os Embargantes almejam efeitos infringentes ao recurso, para reformar/integrar o Acórdão nos pontos respectivamente destacados.

Contrarrazões apresentadas (ID. 221584687 e ID. 222020161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Revisitando os autos, verifica-se que os Recurso Integrativo merece acolhimento somente quanto à existência de
erro material
, o qual foi apontado pelo segundo Embargante.

De fato,
constata-se que na ementa há um trecho
que diverge da conclusão do Voto Condutor.

Assim,
onde se lê
:

“Diante de todo o conjunto fático-probatório desenvolvido, deve ser reajustado o montante indenizável a título de danos morais, máxime porque fixado em desacordo com as circunstâncias e consequências decorrentes do sinistro e, ainda em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Leia-se
:

“Portanto, diante de todo o conjunto fático-probatório desenvolvido, deve ser mantido o montante indenizável a título de danos morais, máxime porque arbitrado de acordo com as circunstâncias e consequências decorrentes do sinistro e, ainda observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Quanto aos demais vícios apontados pelas partes, quais sejam: obscuridade e omissão, razão não assistem aos recorrentes. Explica-se.

Na hipótese, da leitura do Acórdão recorrido, o qual,
à unanimidade
, foi
negado provimento
ao apelo interposto do segundo Embargante, e de
parcial provimento
ao apelo da primeira Embargante,
constata-se que todo os pontos de inconformismo suscitados pelos embargantes foram analisados para a conclusão do julgamento.

Quanto ao
vício da omissão apontado pela primeira Embargante
(
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.)
no Acórdão recorrido, observa-se que ficou muito claro na decisão que
a responsabilidade da seguradora se limita aos valores pactuados na apólice, os quais deverão ser atualizados com correção monetária a partir da contratação e juros de mora a contar da citação da seguradora.

Assim, não há falar em condenação excedente aos termos da apólice contratual que vincula o
de cujus
e a seguradora, como já explanado e fundamentado no Acórdão recorrido.

Quanto à omissão apontada pelo segundo Embargante, em que afirma que não houve enfrentamento em relação à arguição de cerceamento do direito de defesa por insuficiência das respostas do perito, não prospera a tese arguida.

Isto porque, a fundamentação contida no Acórdão é explícita ao ratificar que o laudo pericial apresentado aos autos foi objetivo e claro ao concluir que a invasão da contramão de direção pelo
de cujus
foi causa determinante para o sinistro fatal, como se constata do ID. 61331674 - pág. 113:

“(...) Considerando o sentido de deslocamento de cada veículo no instante da colisão, as sedes de colisão nos veículos e o sítio de colisão localizado sobre a faixa de estacionamento da direito (oeste), conclui a perita que houve colisão frontal e que ambos os veículos trafegavam pela faixa de rolamento da direito (oeste), destinada ao deslocamento do veículo Fiat Strada. Considerando o ponto de repouso final dos veículos envolvidos no acidente de tráfego e considerando que o sítio de colisão foi delimitado na faixa de estacionamento à direita, a perita infere que os dois veículos momentos antes da colisão tentaram desviar um do outro, jogando os veículos para direita, no entanto não foi suficiente para evitar o choque.”

Portanto, não há falar em cerceamento do direito de defesa.

Por fim, quanto ao vício apontado da obscuridade, em que a recorrente afirma que não ficou clara a fundamentação a respeito da conclusão da não ocorrência da culpa concorrente, de igual forma, razão não lhe assiste.

Ao contrário do que alega a recorrente, a fundamentação contida no Acórdão é objetiva ao concluir que não foi o excesso de passageiros ou a falta de cinto de segurança que causou a morte de 03 (três) dos 06 (seis) passageiros, além da paraplegia da autora, tampouco tais circunstâncias contribuíram para o evento, pois, a prova técnica comprova – sem resquícios de dúvidas - que todo o evento foi decorrente exclusivamente da imprudência do
de cujus
, condutor do veículo Hilux Toyota que, ao invadir a pista contrária, colidiu com o veículo conduzido pela requerente Pâmela.

Portanto, não há falar em cerceamento ao direito de defesa.

Ante o exposto,
nega-se provimento
aos Embargos opostos pela
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
e
dá-se parcial provimento
aos Aclaratórios opostos pelo
ESPÓLIO DE SERGIO BACON,
apenas para
reconhecer e retificar
erro material constatado na ementa do Acórdão,
sem, contudo, aplicar efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024